Tribunal: TJDFT
Processo: 0732726-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732726-11.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 RECORRIDO: CHARLES SILVA DE AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS PELO PRETENSO ADQUIRENTE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PERSUASÃO RACIONAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS E VERSÃO FÁTICA INVEROSSÍMEIS. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se o negócio jurídico celebrado entre as partes deve ser desconstituído em razão da alegada nulidade apontada pelo autor; e b) se o réu deve ser condenado ao pagamento de compensação dos afirmados danos morais suportados pelo autor. 2. No que concerne à celebração do negócio jurídico, convém ressaltar que as questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 2.1. Pontes de Miranda, ao esclarecer a ideia de suporte fático, determinou três distintos planos para a configuração dos fenômenos jurídicos, cada qual informado pelos respectivos requisitos. Assim: a) o plano da existência é constituído pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos elementos a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente formado pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, orienta-se pela ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade), finalmente, c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático. 3. Na hipótese em exame verifica-se que o negócio jurídico de compra e venda do imóvel em questão, celebrado pelo autor, a despeito de sua validade, é ineficaz, tendo ocorrido, em realidade, a denominada venda a non domino, pois fora efetuada por quem não tem o poder de disposição sobre o bem. 4. A revelia pode ser definida como uma situação jurídica, obviamente subsequente à contumácia da parte passiva de uma relação jurídica angular, justamente pela ausência de defesa ou da intempestividade de seu oferecimento. 4.1. A contumácia, em si, não se confunde com os efeitos jurídicos – substanciais e formais – subsequentes, nos termos da regra prevista no art. 344 do CPC. 4.2. A norma antevista no art. 345, inc. IV, do CPC dispõe que os efeitos da revelia devem ser afastados na hipótese de serem os fatos articulados pelo autor inverossímeis ou contrários ao conjunto probatório produzido nos autos. 4.3. A caracterização da revelia não afasta, portanto, a necessidade de adoção do critério da persuasão racional, nos termos da norma antevista no art. 371 do CPC. 5. A prática de ato ilícito, isoladamente, não é suficiente para a alegada interferência na esfera jurídica extrapatrimonial da parte. 6. Em relação à atribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários do advogado ao advogado do vencedor. Assim, percebe-se que a noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 319, inciso I, 320, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao reconhecer que quanto aos termos do contrato em lide, o recorrido desincumbiu-se parcialmente do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao mesmo tempo afirmou que ele não comprovou a verossimilhança, em grande parte, das alegações articuladas. Defende a indispensabilidade da juntada do contrato em ações em que se discute a existência ou a extensão das relações jurídicas entre as partes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar também suposta contrariedade a dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 319, inciso I, 320, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: No caso em deslinde os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes. Aliás, é conveniente lembrar que as declarações de vontade foram expressas livremente e constituíram o negócio jurídico bilateral, sinalagmático e oneroso ora em destaque. Assim, não pode haver dúvida de que o negócio jurídico em questão existe. A controvérsia se encontra, em verdade, no plano da eficácia. Na hipótese verifica-se que o aludido negócio jurídico, a despeito da validade, é ineficaz, tendo ocorrido, em realidade, a venda “a non domino”, efetuada por quem não tem o poder de disposição sobre a coisa. ... Por essa razão, em que pese o exercício indevido do direito potestativo de declaração de “nulidade” do negócio jurídico em questão, afigura-se adequada, a princípio, a pretensão à indenização dos respectivos valores solvidos pelo apelante, relativos: a) ao preço referente à suposta aquisição do imóvel em destaque e b) às despesas condominiais (Id 62665426) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.441.269/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023